Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ESPANCAMENTO. PERDA DA AUDIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Comprovada a efetiva perda patrimonial, que compreende os danos emergentes e os lucros cessantes, a teor dos arts. 402, e 403, do CC, impõe-se ressarcimento por danos materiais.
3. Materializado o dano moral, pelo espancamento sofrido pela vítima, que acarretou a perda da audição direita e a debilidade permanente da audição esquerda, impõe-se o dever de indenizar.
4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Diante disso, o quantum fixado revela-se compatível e adequado à situação em exame, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em sua redução.
5. Apelo não provido.